Tribunal: TJES
Processo: 5013788-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Consórcio; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013788-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: CARLOS MARQUES MENDONCA DE FREITAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013788-58.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

REC
ORRID
O
:
CARLOS MARQUES MENDONÇA DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR INDUZID
O

A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO
MENOS ONEROSO
PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DISFARÇADA DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
ANULAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8197652.

Contrarrazões no Id. 8197659 e Recorrido Carlos assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8197652), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8197644
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, julgo procedente os pedidos, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a requerida a restituir R$4.438,59, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a requerida no valor de R$4.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil’’.

Trata-se de
ação d
e
anulação de negócio jurídico combinada com indenização por danos morais
, sob o argumento de que
o
Autor
,
ao receber uma proposta para aquisição de uma carta de crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), pensou aderir a um financiamento menos oneroso, com a promessa de antecipação de tal montante até 30/11/2021.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
as provas anexadas aos
autos evidencia
m
que
o
Autor foi induzid
o
a erro no momento da contratação, sendo levad
o
a crer que conseguiria o crédito almejado em prazo certo e determinado para aquisição do veículo.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de vício na contratação, correta forma de devolução dos valores pagos e inexistência de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que o Autor aderiu ao consórcio oferecido pela Ré.

Os arquivos de áudio (Id. 8197600) juntados pelo Recorrido Carlos demonstram que o preposto da Recorrente ofereceu àquele a possibilidade de ‘‘antecipação de crédito’’, tão logo a Recorrente fizesse o devido investimento. Inclusive, em uma das mensagens, um dos representantes comerciais confirma que o Autor foi enganado e compartilha do entendimento que a CNK já adotou práticas desonestas.

Também, verifico que, tanto no contrato de Id. 8196780, apresentado pelo Recorrido, quanto naquele juntado pela Recorrente (Id. 8197591), não há assinatura de funcionário da administradora ou de qualquer representante autorizado.

Relativamente ao áudio ''pós-venda'' juntado aos autos, apesar de o Autor ter afirmado que tinha conhecimento da forma de contemplação, é sabido que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de "fechar o negócio", com o objetivo de produção de prova antecipatória.

Por certo, constata-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que o Recorrido Carlos foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pelo Autor conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 8197591), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que o Recorrido não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação
ao
consumidor (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com
o
Autor
porque est
a
pensou ter aderido a um contrato de financiamento
menos oneroso,
com promessa de antecipação de crédito.

Por conseg
uinte,

mantenho a
anulação
do negócio jurídico litigado, bem como a condenação da
Ré CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

em
restituir à parte
A
utora a quantia de
R$4.438,59
(
quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos
), com juros e correção monetária, nos termos da sentença.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)